Tribunal: TJBA
Processo: 8050258-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050258-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHEILA DA CONCEICAO GOMES REIS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

AGRAVADO: CARLOS RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ DA LUZ, GERALDO ARAGAO GUERRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AQUISIÇÃO DO BEM ANTERIOR À LITIGIOSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 109, § 3º, DO CPC. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelas autoras de Ação de Reintegração de Posse contra decisão interlocutória que, diante da oposição de Embargos de Terceiro, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração e do processo principal (art. 678 do CPC). As agravantes alegam que os terceiros ocupantes são sucessores de coisa litigiosa, devendo sujeitar-se aos efeitos da sentença transitada em julgado.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a definição do marco temporal da litigiosidade da coisa para fins de extensão dos efeitos da sentença a terceiros adquirentes (art. 109, § 3º, do CPC); (ii) a validade da aquisição do imóvel realizada antes da citação do réu na ação possessória; (iii) a presença dos requisitos para a suspensão das medidas constritivas em favor dos embargantes.

III. Razões de Decidir

3. A regra de extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente ou cessionário (art. 109, § 3º, do CPC) não é absoluta e pressupõe que a alienação tenha ocorrido sobre "coisa litigiosa". Nos termos do art. 240 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ, a coisa somente se torna litigiosa com a citação válida do réu.

4. No caso concreto, a prova documental demonstra que a aquisição do imóvel pelos terceiros embargantes ocorreu em 24/07/2016, data anterior à citação do réu na ação possessória, efetivada apenas em 30/08/2017. Precedendo a alienação ao marco da litigiosidade, afasta-se a qualificação dos adquirentes como sucessores processuais ou litigantes de má-fé.

5. A boa-fé dos terceiros adquirentes é presumida, mormente quando não havia, à época do negócio jurídico, qualquer registro de penhora, indisponibilidade ou averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Incidência da
ratio decidendi
da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243. O ônus de provar a má-fé ou a ciência inequívoca da demanda recai sobre o exequente, que dele não se desincumbiu.

6. Diante da prova sumária da posse e da qualidade de terceiros, a suspensão das medidas constritivas sobre o bem é imperativo legal previsto no art. 678 do CPC, visando resguardar o direito de defesa de quem não integrou a lide originária e evitar danos irreparáveis.

7. Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração julgados prejudicados. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alienação de bem imóvel realizada antes da citação válida do réu na ação possessória não configura aquisição de coisa litigiosa, afastando a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC. 2. Inexistindo registro de constrição judicial na matrícula do imóvel à época do negócio, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), impondo-se a suspensão do cumprimento de mandado de reintegração de posse em sede de Embargos de Terceiro, nos termos do art. 678 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050258-86.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
SHEILA DA CONCEIÇÃO GOMES REIS e LENIRA DA CONCEIÇÃO GOMES REIS
, e, como agravados,
GUARACY UBIRAJARA DO CARMO e OUTROS (EMBARGANTES)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça